Tribunal: TJMT
Processo: 1006547-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1006547-27.2021.8.11.0000
Recorrente: Luiz Carlos de Jorge
Recorrido: Antônio Maércio de Jorgi
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Luiz Carlos de Jorge, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 94493461):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DO AGRAVANTE REJEITADA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR SOBRE OS CRÉDITOS CEDIDOS PELO EXEQUENTE - PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO - POSSIBILIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU - MULTA E OS HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o DO CPC - INCABÍVEL - RECURSO DESPROVIDO.
1. O Agravado aduz que o crédito originário da sentença transitada em julgado pertence a três pessoas, em razão da cessão de créditos. Nesse sentido, assevera a ausência de legitimidade recursal do Agravante em face do crédito pertencente aos demais credores. Contudo, ao admitir a compensação de créditos, a cessão foi automaticamente rechaçada, de modo que o crédito discutido nos autos principais pertence ao Agravante.
2. A ausência de notificação pessoal não anula a cessão, mas é necessária para permitir que oponha contra o cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente, anteriores à transferência do crédito, nos termos do que dispõe o art. 294 do Código Civil/CC. No caso, o Agravado teve a oportunidade de se opor à cessão apenas na fase da impugnação ao Cumprimento de Sentença, momento em que requereu a compensação do seu débito com o crédito reconhecido em outra demanda processual, à luz do artigo 377 do Código Civil. O pedido de compensação foi formulado no tempo e modo adequados, conforme exegese do artigo 525, § 1o. VII, do CPC
3. Quanto ao alegado excesso de execução, o tema ainda não foi objeto de apreciação pelo Julgador de primeiro grau. Por tal razão, mostra-se inviável a análise desta matéria neste instrumental, devendo ser privilegiado o princípio do duplo grau de jurisdição.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (REsp 1262933/RJ), consolidou o entendimento de que o prazo de 15 dias para pagamento espontâneo previsto no art. 523, caput, do CPC, não se inicia automaticamente com o trânsito em julgado da sentença, mostrando-se necessária a intimação da parte por meio de seu advogado. Logo, incabível a pretensão da cobrança de honorários advocatícios na fase de execução provisória, já que ainda pende o trânsito em julgado da sentença”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1006547-27.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Clarice Claudino da Silva, j. 14/07/2021, p. 21/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 102475985.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Luiz Carlos de Jorge, mantendo, assim, a decisão proferida pela Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0005035-98.2013.8.11.0002 – Cód. 309045, movido em face de Antônio Maércio de Jorgi, deferiu o pedido de compensação de crédito formulado pelo agravado (devedor).
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta ao artigo 507 do CPC, ao argumento de que “se o recorrido não arguiu a compensação por ocasião da propositura da exceção de pré-executividade, forçoso concluir que sobre este tema, a preclusão se operou, não podendo mais ser o assunto discutido na impugnação ao cumprimento de sentença”.
Argui contrariedade ao artigo 5o do CPC, pois “em duas situações reconhecidas no acórdão é possível observar que o recorrido agiu com má-fé, ou melhor, adotou comportamento contraditório”.
Aduz ter havido ofensa ao artigo 525, VII, parte final, do CPC, sob a assertiva de que “a possibilidade de compensação pré-existente à sentença, deve ser arguida ainda na fase de conhecimento, não podendo mais ser sustentada na fase de execução”.
Aponta ofensa aos artigos 290 e 294 do Código Civil, uma vez que “o recorrido teve ciência inequívoca da realização das cessões, quer pelo fato de que estas foram materializadas através de escritura pública, quer pelo motivo de que foram elas juntadas nos autos e o recorrido retirou o mesmo com carga. Assim, a ciência inequívoca, por qualquer meio, supre a notificação prevista no art. 290 do CC, impossibilitando que o devedor se utilize da faculdade do art. 294 do mesmo Codex”.
Recurso tempestivo (id 105574979) e preparado (id 105472047).
Contrarrazões no id 109776455.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 290 e 294 do Código Civil, a parte recorrente alega que “o recorrido teve ciência inequívoca da realização das cessões, quer pelo fato de que estas foram materializadas através de escritura pública, quer pelo motivo de que foram elas juntadas nos autos e o recorrido retirou o mesmo com carga. Assim, a ciência inequívoca, por qualquer meio, supre a notificação prevista no art. 290 do CC, impossibilitando que o devedor se utilize da faculdade do art. 294 do mesmo Codex”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “a simples juntada dos Termos de Cessões no caderno processual, por si só, não supre a necessidade da notificação extrajudicial do devedor”. (id 98598466 - Pág. 4)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Quanto ao pleito de efeito suspensivo, no entanto, da leitura das razões recursais, não se vislumbra a possibilidade de o acórdão recorrido causar à parte recorrente lesão grave ou de difícil reparação, pois não há informação concreta sobre o deferimento de levantamento das averbações constantes das matrículas dos imóveis, tampouco sobre a prática de atos tendentes à alienação dos bens.
Ademais, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Ante o exposto, admito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, porém, indefiro o pleito de efeito suspensivo.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.